Tribunal: TJMT
Processo: 1030408-73.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030408-73.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL VARGAS LOPES - CPF: 000.233.491-74 (RECORRENTE), ADONIRAN DE MENESES MOURA - CPF: 807.682.101-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1030408-73.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de energia S.A

Recorrido(s):

Rafael Vargas Lopes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de julho de 2021

SÚMULA DO JULGAENTO:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. OCORRÊNCIA DE SOBRECARGA (OSCILAÇÃO DE ENERGIA). QUEIMA DE ELETRODOMÉSTICO (TELEVISOR). NEXO CAUSAL EVIDENCIADO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. A queima de aparelho televisor descrito na inicial, em razão de sobrecarga de energia elétrica, decorrente da oscilação de energia na rede elétrica da consumidora ante as fortes chuvas, ocorridas em dois momentos distintos, isto é, 08/05/2019 e 16/01/2020, gera o dever de indenizar os prejuízos sofridos pelo consumidor.

2. A recusa em suportar o dano causado no equipamento, decorrente da oscilação da energia elétrica, dá ensejo à indenização por dano moral, em razão dos transtornos, aborrecimentos e contratempos sofridos pelo consumidor, levando os diversos protocolos de atendimentos informados na petição inicial, bem como a reclamação direcionada a ouvidora da empresa, sem sucesso.

3. Os danos materiais no importe de R$ 940,00, restaram devidamente comprovados, por meio dos documentos apresentados pelo Reclamante, consistentes em laudo técnico e respectivo orçamento, porquanto a Recorrente se limitou em argumentar que não foi registrado em seu sistema interno, nenhuma queda, oscilação ou interrupção do fornecimento da UC de titularidade do consumidor.

4. De acordo com a Súmula 362 do STJ, a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento, isto é, da sua fixação e não do acórdão.

5. No tocante aos juros moratórios, o colendo Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo, que no caso de responsabilidade contratual a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir da citação e não da data do acordão, conforme pleiteado pela Recorrente. (
AgRg no AREsp 261.321-MG, J. 18.12.2012
;
AgRg no AREsp 1.116.569-ES, J. 21.02.2013
;
AgRg no AREsp 268.346-MS, J
.
12.03.2013
;
AgRg no AREsp 628.377-RS, J. 21.03.2013
).

6
. A sentença que condenou a Recorrente pagar o valor de R$
940,00
, a título de reparação por danos materiais, bem como a quantia de R$ 2.000,00, por dano moral
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitradas em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2021